Tribunal: TJES
Processo: 5003190-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003190-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NPLTECH TECNOLOGIA LTDA

AGRAVADO: PAULO SALAZAR DE RESENDE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE COISA LITIGIOSA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender ordem de reintegração de posse. A agravante alega ter adquirido legitimamente os direitos possessórios do imóvel em 2021, enquanto a ação possessória originária tramita desde 2017, já havendo liminar cumprida contra o cedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência em embargos de terceiro, especificamente a probabilidade do direito de quem adquire posse de bem litigioso após o ajuizamento da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como a prova sumária da posse e da qualidade de terceiro.

A aquisição dos direitos possessórios ocorreu em data muito posterior (2021) ao ajuizamento da ação possessória (2017) e ao cumprimento da liminar de reintegração (2018), presumindo a ciência da litigiosidade da coisa.

Os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias estendem-se ao adquirente ou cessionário da coisa litigiosa, nos termos da legislação processual, o que afasta, ao menos por ora, a presunção de boa-fé e a probabilidade do direito invocada.

A posse mantém o mesmo caráter com que foi adquirida; logo, se derivada de quem já praticara esbulho reconhecido judicialmente, tal vício contamina a posse transmitida, impedindo a proteção possessória em sede liminar.

A validade do negócio jurídico invocado depende de evento futuro e incerto (êxito em ação de filiação), o que reforça a precariedade do direito alegado e a necessidade de dilação probatória incompatível com a cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
NPLTECH TECNOLOGIA LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que, nos autos dos
“Embargos de Terceiro c/c Pedido de Tutela Provisória”
, indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante, mantendo a eficácia da ordem de reintegração de posse anteriormente deferida em favor do agravado,
PAULO SALAZAR DE REZENDE
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0014166-98.2017.8.08.0048.

Em suas razões, a agravante sustenta que (i) adquiriu de forma legítima e de boa-fé a posse do imóvel objeto da lide originária por meio de cessão de direitos possessórios firmada com Willian Almeida Barra e Pollyana Salazar Almeida, que exerceram a posse do bem por mais de 30 anos, de modo contínuo, pacífico e ininterrupto; (ii) a decisão agravada desconsidera a inexistência de qualquer posse exercida pelo agravado, que jamais ocupou o imóvel e sequer possui título sucessório válido que o legitime a prosseguir na demanda possessória após o falecimento da autora original, Ana Maria Salazar de Almeida; (iii) a cessão de direitos possui lastro documental, não havendo qualquer registro de litígio ou gravame sobre o bem à época da aquisição, o que afasta a alegação de má-fé; (iv) a decisão agravada não analisou os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente quanto à ausência de posse anterior e à inexistência de esbulho praticado pela agravante; (v) a negativa da tutela provisória vulnera o direito à manutenção da posse legítima e consolidada da agravante, trazendo risco de dano irreparável, tendo em vista o risco de perda do imóvel e prejuízos financeiros decorrentes da locação do bem a terceiros.

Diante disso, postula a agravante o provimento do presente recurso para reformar integralmente a decisão recorrida, reconhecendo a ilegitimidade ativa do agravado e extinguindo-se a ação possessória sem resolução do mérito.

Em caráter subsidiário, pleiteia o reconhecimento da nulidade da simulação de venda entre Benedito e Ana Maria Salazar, bem como da posse legítima e de boa-fé da agravante, sucessora possessória de Willian Almeida Barra, bem como a produção de prova pericial e testemunhal para confirmação da posse legítima.

Colhe-se dos autos originários que, especificamente sobre a matéria trazida à apreciação desta instância revisora, a MM. Magistrada
a quo
consignou que:

“(...) Os embargos de terceiro são cabíveis quando verificada a existência ou ameaça de constrição a determinado bem e uma terceira pessoa, que não faça parte do processo em que recair a constrição (ou ameaça) sobre o bem, alegar possuir direito incompatível com o ato constritivo. É o que dispõe o art. 674 do CPC:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A concessão da tutela de urgência de forma antecipada, por sua vez, demanda a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 300 do CPC: (...)

Analisando detidamente os argumentos apresentados pela embargante, denota-se que visam rebater a pretensão autoral da ação principal, imiscuindo-se ao próprio mérito daquela demanda, o que não se admite.

A suposta aquisição da posse do imóvel quatro anos depois do ajuizamento da lide principal, inclusive após a concessão da liminar de reintegração de posse em desfavor do réu, suposto cedente, afasta, a princípio, a probabilidade do direito reclamado.

Além disso, a cessão de direitos realizada entre a embargante e William é condicionada, aparentemente, à procedência da ação de reconhecimento de maternidade post mortem (ID 61477347), a qual não foi noticiada.

Sendo assim, entendo, à primeira vista, que não restam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória pleiteada.

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória. (...)”
.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se a aferir o acerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência nos Embargos de Terceiro, mantendo a ordem de reintegração de posse em favor do Espólio de Ana Maria Salazar.

A Agravante insurge-se alegando ser terceira possuidora de boa-fé, tendo adquirido os direitos sobre o imóvel em junho de 2021, através de cessão onerosa firmada com o Sr. William Almeida Barra, réu na ação de reintegração de posse que tramita desde 2017.

Pois bem.

Cediço que, para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No âmbito específico dos Embargos de Terceiro (art. 674 do CPC), impõe-se ao embargante a prova sumária de sua posse ou domínio e da qualidade de terceiro (art. 677 do CPC).

No caso em apreço, em que pese a argumentação expendida pela recorrente, a análise do caderno processual revela a fragilidade da tese de posse legítima e de boa-fé, elemento basilar para o deferimento da medida liminar.

Observa-se que a Ação de Reintegração de Posse nº 0014166-98.2017.8.08.0048 foi ajuizada em
2017
, tendo sido deferida e cumprida liminar de reintegração em favor da autora originária, Sra. Ana Maria, em
13/04/2018
.

O contrato de cessão de direitos possessórios que fundamenta a pretensão da Agravante, por sua vez, foi celebrado apenas em
11/06/2021
, ou seja, aproximadamente quatro anos após o ajuizamento da demanda possessória e três anos após o cumprimento do mandado reintegratório contra o cedente, Sr. William.

Convém mencionar, nesse contexto, a regra insculpida no art. 109, § 3º, do Código de Processo Civil, que estende os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário da coisa litigiosa.

No caso
sub judice
, a litigiosidade da coisa era preexistente à aquisição alegada pela Agravante, sendo certo que, ao celebrar negócio jurídico envolvendo imóvel que sabia — ou deveria saber, dada a publicidade dos processos judiciais e a diligência esperada em transações imobiliárias — ser objeto de disputa judicial, a recorrente, aparentemente, assumiu voluntariamente os riscos da evicção e do resultado da demanda possessória em curso contra o cedente.

Ademais, a alegação de que a posse do cedente (William) seria justa e de que haveria nulidade no registro imobiliário por simulação demanda dilação probatória exauriente, incompatível com a cognição sumária deste momento processual.

Outrossim, como bem salientado pela MM. Juíza
a quo,
a própria validade do negócio jurídico invocado pela agravante encontra-se vinculada ao êxito de demanda declaratória de filiação socioafetiva
post mortem
, cujo resultado ainda é incerto, condição essa que também indica a precariedade do possessório apresentado, afastando, ao menos neste momento processual, a plausibilidade jurídica necessária à concessão da medida excepcional.

Portanto, por ora, o que se tem de concreto é a existência de uma ordem judicial pretérita reconhecendo o esbulho praticado pelo cedente, vício este que contamina a posse transmitida à Agravante, a teor do disposto no art. 1.203 do Código Civil.

Portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) necessária para a suspensão da ordem de reintegração.

A posse exercida pela Agravante, derivada de quem já litigava sobre o bem e já havia sofrido revés judicial possessório, não pode se sobrepor, em sede liminar, ao direito do Agravado amparado por decisão judicial anterior.

Por tais razões, entendo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, eis que proferida em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência aplicável à espécie.

Do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)